Tribunal: TJMT
Processo: 1010864-54.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010864-54.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVONIR DONIZETE DA SILVA - CPF: 138.303.681-00 (APELADO), ROGERIO LUIS GLOCKNER - CPF: 003.753.800-43 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - CNPJ: 11.509.421/0001-69 (APELANTE), CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES - CPF: 036.732.163-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores (SINDIAPI-UGT) contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por
Ivonir
Donizete da Silva, declarou a inexistência do contrato referente à "Contribuição SINDIAPI", condenando a entidade ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a validade jurídica da gravação telefônica como prova da adesão da autora à associação sindical; (
ii
) a configuração de danos morais indenizáveis em razão dos descontos indevidos; e (
iii
) a incidência da repetição do indébito na forma dobrada prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gravação telefônica, por si só, não se reveste de validade jurídica para autorizar descontos em benefício previdenciário, conforme determina a Instrução Normativa INSS nº 28/2008, que exige autorização expressa por escrito ou por meio eletrônico.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

O desconto indevido em benefício previdenciário possui caráter abusivo e lesivo à dignidade do consumidor, configurando dano moral
in
re

ipsa
,
passível de reparação.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional, em consonância com os precedentes jurisprudenciais.

A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou evidenciado nos autos, impondo-se a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A gravação telefônica não constitui meio idôneo para autorizar descontos em benefícios previdenciários, sendo necessária autorização expressa por escrito ou por meio eletrônico, conforme exigência da Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral
in
re

ipsa
, ensejando o dever de indenizar.

A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor, não bastando a mera irregularidade na cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC,
arts
. 186 e 927; IN INSS nº 28/2008, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 10181584620248260196, Rel. Des. Márcio Teixeira Laranjo, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1010864-54.2024.8.11.0003

Apelante (s):
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

Apelado (s):
IVONIR DONIZETE DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
com
fito de reformar
a sentença que, nos
autos da
ação declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais,
que
lhe
move

IVONIR DONIZETE DA SILVA
, julgou

parcialmente
procedente a ação
, para
:

a) declarar a inexistência do contrato com objeto “CONTRIBUIÇÃO SINDIAPI”;

b) condenar a parte ré ao ressarcimento em dobro dos valores descontados mensalmente, a ser apurado em cumprimento de sentença, com juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento;

c) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir da prolação da sentença; e

d) condenar a ré ao pagamento de custas e honorários, arbitrados em 15% sobre o valor do proveito econômico.

A apelante
sustenta a ausência de ato ilícito,
porque
atu
ou
no exercício regular de direito,
já que
a autora anuiu com os descontos ao aderir como associada mediante ligação telefônica gravada. Argumenta

a inexistência de danos morais, pois não houve violação aos direitos da personalidade da autora capaz de configurar o dever de indenizar, bem como a insubsistência da repetição do indébito em dobro, pois os descontos ocorreram com anuência da autora e, ao tomar conhecimento da insatisfação, o apelante reembolsou os valores de forma espontânea.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor dos danos morais para, no máximo, o montante dos
descontos realizados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
271529867
).

É o relatóri
o.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES (SINDIAPI-UGT) contra sentença que o condenou ao ressarcimento dobrado dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora IVONIR DONIZETE DA SILVA, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pela autora.

A controvérsia central reside em aferir: (i) a validade jurídica da gravação telefônica como prova da adesão da autora à associação sindical; (
ii
) a configuração de danos morais indenizáveis decorrentes dos descontos indevidos em benefício previdenciário; e (
iii
) a incidência da repetição do indébito na forma dobrada, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A presente ação foi resolvida com base nos princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, que devem reger as relações travadas entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços, conforme disposto nos artigos 2º e 3º:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

[...]

Art. 3° Fornecedor é toda
pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

No caso, inconteste que a parte autora é consumidora por equiparação, pois, visando usufruir dos serviços prestados pelo SINDIAPI, aderiu como associada e procedeu ao pagamento da "taxa de contribuição sindical". Dessa forma, manteve relação jurídica típica de consumo com a entidade sindical, na qualidade de destinatária final dos serviços.

Em razão disso, a responsabilidade da requerida é objetiva e fundamenta-se na teoria do risco da atividade, conforme preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, vê-se que o SINDIAPI integra o conceito de fornecedor, ao passo que a autora, associada que adquiriu os serviços ofertados, configura-se como consumidora por equiparação. Portanto, incide o regramento do Código de Proteção e Defesa do Consumidor sobre a presente demanda.

Desta feita, operou-se a inversão do ônus da prova em desfavor do SINDIAPI, a quem cabia provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos dos artigos 6º, VIII e 373, II do Código de Processo Civil:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;"

"Art. 373. O ônus da prova incumbe
:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

Postas essas premissas, constata-se que o SINDIAPI não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe cabia, conforme será exposto a seguir.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta ter havido a regular adesão da autora aos quadros de associados mediante ligação telefônica gravada, cuja cópia fora juntada aos autos. Contudo, esse não foi o entendimento do juízo
de origem
ao apreciar o conjunto fático-probatório:

"Em que pese a juntada de gravação por parte do requerido, tal instrumento não é suficiente, considerando que não obedece ao disposto do art. 3º da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008:

'Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

(...)

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.'

Assim, a gravação telefônica como único meio de prova não é suficiente para autorizar o desconto objeto dos autos." (trecho da sentença - Doc. 271529862)

Ora, embora a gravação telefônica seja tida como meio idôneo de prova da contratação
,
o ordenamento jurídico brasileiro passou a exigir maior rigor formal nos casos de descontos em benefícios previdenciários, consoante se extrai da Instrução Normativa INSS nº 28/
2008.

Essa distinção se justifica ante os princípios constitucionais da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, tendo em vista o caráter alimentar dos proventos vinculados ao regime geral de previdência social.

Nesse sentido, é consagrada a orientação jurisprudencial de que a incidência de descontos nessas verbas deve ser restrita, mitigando-se a autonomia privada em prol de uma proteção mais eficaz do hipossuficiente.

À guisa de exemplo, trago precedentes
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico
c.c
. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Descontos em benefício previdenciário referentes a cartão de crédito consignado que a autora nega ter contratado. Prematuro o julgamento antecipado. A parte autora impugnou a autenticidade das assinaturas lançadas no instrumento contratual juntado pelo réu e pleiteou por produção de perícia grafotécnica. Juízo a quo indeferiu o pedido com base em gravações telefônicas juntadas pelo réu, que supostamente comprovariam a validade da contratação. Entretanto, gravações telefônicas não podem ser utilizadas como prova da autorização para descontos consignados em benefícios pagos pelo INSS. Inteligência do art. 3º, III, da IN INSS nº 28/2008. Necessidade de realização da prova pericial. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado” (TJ-SP - Apelação Cível: 10181584620248260196 Franca, Relator.: Márcio Teixeira Laranjo, Data de Julgamento: 30/10/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024).

Desse modo, alinho-me ao entendimento de que a simples gravação telefônica não se reveste de validade jurídica para anuir com descontos em benefício previdenciário, devendo prevalecer a exigência contida na Instrução Normativa 28/2008 do INSS, no sentido de autorização expressa por escrito ou meio eletrônico.

Portanto, revela-se correta a sentença recorrida ao concluir que a gravação telefônica juntada pelo não supre o ônus probatório que lhe cabia, não se desincumbindo de demonstrar a existência de fato modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II do CPC).

Quanto aos danos morais fixados, também não merece reparo a decisão hostilizada. Como visto, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, ou seja, independe da aferição de culpa, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

O desrespeito à norma de proteção dos benefícios previdenciários e a conduta de efetuar descontos indevidos configura, por si só, ofensa à honra e à dignidade da consumidora, caracterizando o dano moral
in
re

ipsa
a ensejar reparação.

Demais disso, constata-se que o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de compensação pelos danos morais sofridos não se mostra excessivo, estando em consonância com os padrões adotados por esta Corte Estadual em casos semelhantes.

Logo, sem maiores digressões, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade no valor arbitrado para compensar os danos morais suportados pela autora, merecendo confirmação o julgado neste ponto específico.

Por fim, cumpre apreciar a insurgência do apelante quanto à condenação em repetir de forma dobrada os
valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora.

No ponto, entendo que assiste razão à apelante.

Como bem apontado, ainda que tenha havido descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, não restou caracterizada qualquer má-fé ou dolo em sua conduta, porquanto agiu
na
legitima expectativa de que a gravação telefônica era suficiente para comprovar a adesão da autora como associada.

Nesse ponto, cabe fazer um contraponto à fundamentação da sentença.

Desse modo, para incidir a repetição dobrada do indébito, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige-se a presença de má-fé do fornecedor, não sendo suficiente a mera inobservância o
bjetiva de deveres anexos ou secundários decorrentes da boa-fé objetiva.

Dessa forma, não tendo caracterizada a existência de ato ilícito propriamente dito nos termos dos
arts
. 186 e 927 do CC, descabe a repetição dobrada da quantia indevidamente descontada, impondo-se a reforma parcial da sentença para limitá-la à repetição simples dos valores indevidamente descontados.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
apenas
para afastar a condenação à repetição dobrada do indébito, determinando que a restituição se dê de forma simples, acrescida de correção monetária e juros legais.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025